Tribunal: TJDFT
Processo: 0721821-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721821-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL AGRAVADO: ANA MARIA MARQUES GARCIA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Recursal Concedida na Origem – Recurso Prejudicado. ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL, interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, que, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial no 0725103-95.2020.8.07.0001 por ela proposta contra ANA MARIA MARQUES GARCIA, indeferiu o pedido de consulta ao sistema INFOJUD. Em suas razões recursais, a agravante pede a reforma da Decisão, a fim de ser realizada a pesquisa no sistema INFOJUD. No entanto, em consulta aos autos de origem, constatei que o Juízo a quo determinou a referida pesquisa (ID 147452666 dos autos principais), a qual foi devidamente realizada (ID 147868984 dos autos principais). Destarte, tendo em vista que a tutela recursal pretendida pela agravante foi obtida no Juízo de origem, não mais persiste interesse no prosseguimento do presente recurso. Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos do artigo e 932, III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator